Tribunal: TJSP
Processo: 1010447-27.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - CONDOMÍNIOS NÃO DEVIDOS PELA COMPRADORA NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE SOB A POSSE DA VENDEDORA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - CONDOMÍNIOS NÃO DEVIDOS PELA COMPRADORA NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE SOB A POSSE DA VENDEDORA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010447-27.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CR2
SÃO PAULO 1 EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado NALZIRA DE SOUA
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1010447-27.2017.8.26.0554
Ação
: OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
Apelante :
CR2 SÃO PAULO 1 EMPREENDIMENTOS LTDA.
Apelada
: NALZIRA DE SOUZA GARCIA
VOTO No 34199
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - CONDOMÍNIOS NÃO
DEVIDOS PELA COMPRADORA NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL
ESTEVE
SOB
A
POSSE
DA
VENDEDORA

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenizatória, ajuizada por CR2 São Paulo 1 Empreendimentos
Ltda. contra Nalzira de Souza Garcia, que a respeitável
sentença de fls. 200/204, cujo relatório ora adotado passa a
fazer parte integrante do presente decisum, julgou parcialmente
procedente, condenando a ré a outorgar escritura definitiva de
compra e venda, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária
de R$ 300,00, além de arcar com a multa contratual de 1% ao
mês sobre o valor atualizado do imóvel, considerando a
sucumbência recíproca, arcando as partes com o pagamento das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, vedada a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
3
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que é
expressa a previsão contratual de que as cotas condominiais são
devidas a partir da instalação do condomínio pelo adquirente,
devendo, portanto, a ré arcar com referidos valores. Afirma que
enquanto a recorrida não transferir a titularidade do imóvel para
seu nome terá que arcar com despesas que não mais lhe
competem, sendo patente o dano material sofrido. Pede, ao
final, a reforma parcial da sentença e que seja dado provimento
ao apelo, com a procedência total dos pedidos iniciais.
O recurso foi preparado, tendo decorrido in albis o
prazo para a apresentação de resposta.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
Em primeiro lugar, o pedido de fls. 218/222 não
prospera, não havendo que se falar em anulação da citação,
posto que a carta foi enviada ao endereço informado pela
Receita Federal, ressaltando-se que a reì reside em condomiìnio
ediliìcio, devendo ser observado o disposto no artigo 248, § 4o,
do Código de Processo Civil. Ademais, a carta foi recebida pelo
porteiro que naÞo recusou o recebimento ou informou que a reì
naÞo reside no local, concluindo-se pela validade da citac aÞo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
4
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
“EMENTA: Agravo de Instrumento - Compra e Venda
- Cumprimento de Sentenc ̧a - Impugnac aÞo rejeitada -
Alegac aÞo de nulidade de citac aÞo nos autos principais -
Ato vaìlido - Recebimento do AR por funcionaìrio do
condomiìnio sem qualquer ressalva e sem retorno da
carta para os autos, posteriormente - DecisaÞo mantida
- Agravo naÞo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
no 2278355-45.2019.8.26.0000; Relator A.C.Mathias
Coltro; 5a Ca^mará de Direito Privado; j. 11/03/2020
v.u.)
Quanto ao apelo, de início, o presente julgador
esclarece que, a despeito de sua opinião pessoal, o presente
feito está sendo examinado à luz das exigências deste Tribunal
objetivando implementar medidas para acelerar a apreciação
das demandas a ele submetidas, com vistas ao cumprimento da
exigência constitucional de dar ao processo uma duração não
mais do que razoável, em obediência ao disposto no art. 5o,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
5
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 200/204:
“[...]O pedido de condenação no pagamento dos
danos materiais na modalidade de danos emergentes,
do valor desembolsado pelo pagamento das cotas
condominiais
no
valor
de
R$14.250,74
é
improcedente.
Somente quando ficar patente a disponibilidade da
posse, do uso e do gozo da coisa, é que se reconhece
legitimidade passiva ao promitente comprador da
unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes
aos encargos condominiais, ainda que não tenha
havido o registro do contrato de promessa de compra
e venda, ou seja, só após a entrega das chaves a
adquirente
é
responsável
pelas
despesas
de
condomínio, o que não restou comprovado, pois não
foi juntado o respectivo termo de entrega de
chaves[...]”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que é pacífica a
jurisprudência no sentido de que antes da entrega das chaves, as
taxas condominiais não podem recair sobre o compromissário
comprador (STJ, REsp 489647/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.04.03), sendo, portanto, ilegal a cláusula
contratual que prevê ser ônus do adquirente tal encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
6
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do
artigo 93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
7
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j.
09/06/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro Passos, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo
Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224,
Relator A. C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios Zarvos Varellis,
6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel
Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro
de Alca^ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482,
Relator
Piva
Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação
Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a
Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
8
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à
decisão do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com
outras palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos
tempos atuais, em que o número de processos é assustador, não
tem lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim
proceda. A motivação per relationem, desse modo, impõe-se
não só nos Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”
(TOURINHO NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR,
Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à
Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais,
2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado,
apoio para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que
fique devidamente explicitado no que consistiria o acerto da
decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010447-27.2017.8.26.0554 -Voto no 34199
9
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
RAUL ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator